Tribunal: STF
Processo: ARE 1340537
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. NETO INCAPAZ. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Trata-se de apelação do INSS contra sentença que confirmou a tutela concedida e julgou procedente o pedido do autor, condenando o INSS a conceder o benefício de pensão por morte, instituída pelo avô e então curador do requerente. 2. A pensão por morte encontra amparo no art. 201, V, da Carta Magna, bem como nos arts. 74 e 16, I e II, da Lei nº 8.213/91. Assim, para obter o benefício da pensão por morte, faz-se necessária a reunião de 2 (dois) requisitos, quais sejam, a qualidade de dependente e a condição de segurado do falecido. 3. No tocante à qualidade de dependente, o § 4º do art. 16 da Lei n° 8.213/91 preceitua a dependência econômica presumida de filho inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. 4. Embora a Lei nº 9.528/97 tenha alterado o art. 16 da Lei nº 8.213/91 para suprimir a situação do menor sob guarda do rol de dependentes previdenciários, o art. 33, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que " a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários". Precedente do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.411.258 /RS, em 11/10/2017. 5. Na hipótese, o cerne da questão diz respeito à condição de dependente do demandante em relação ao instituidor do benefício (Id nº 4058300.11346713). 6. A condição de dependente do menor em relação ao segurado falecido se encontra demonstrado. Conforme os laudos apresentados, o autor é portador de sequela de paralisia cerebral (encefalopatia crônica não progressiva) e de Trissomia do Cromossomo 21 (conforme os laudos Ids. nºs 4058300.11323203 e 4058300. 11323240) e, desde a infância, vivia sob a proteção e a guarda do seu avô ora falecido. 7. Registre-se, ainda, constar o nome do autor, como dependente, no plano de saúde, no plano de previdência e nas declarações de imposto de renda, conforme os documentos constantes dos Ids. nºs 4058300.11323038, 4058300.11323063, 4058300.11323077 e 4058300.11323088. 8. O óbito do instituidor do benefício ocorreu em 04/10/2018, quando o autor já havia alcançado a maioridade, entretanto, a sua incapacidade é anterior ao óbito do avô e à maioridade alcançada. Registre-se, ainda, que, desde 2004, o de cujus passou a ser curador do requerente (Id. nº 4058300.11323038). 9. Assim, restou demonstrado, nos autos, o direito de o demandante obter o benefício de pensão por morte. 10. Sobre a aplicação da Lei nº 11.960/2009, o STF, nos autos do RE nº 870.947 ED/SE, assim decidiu: " O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina ". Ressalte-se que o STF, em sessão realizada em 03/10/2019, quando do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE nº 870.947/SE, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida. 11. Condenação do INSS ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo a verba honorária sucumbencial ser majorada de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. 12. Apelação do INSS improvida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, § 5º, e 201 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente